Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para compelir o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL a instituir pensão por morte, porque seria dependente econômico do seu genitor, falecido em 2021. Narrou que apesar ser maior de idade, é portador de Tetraplegia Flácida e que desde 2015 recebia auxílio financeiro de seu genitor. Acrescentou que o IPREV/DF não reconheceu a dependência financeira.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da vedação de concessão de tutela de urgência contra ente de direito público que o obrigue a conceder vantagem, pelo caráter satisfativo da medida e pela ausência de urgência da medida.
Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante.
A prova apresentada nos autos, extratos da CEF onde aparecem diversos depósitos na conta corrente do autor, necessitam ser submetidas ao contraditório, uma vez que não identificado o autor dos depósitos. Ou seja, nesse ponto, se faz necessária a produção de prova capaz de vincular os depósitos com o seu falecido genitor. Assim, não se tem presente a probabilidade do direito.
É de se considerar ainda o acerto da decisão na origem no que se refere à vedação de concessão de tutelar de urgência que obrigue o Poder Púbico a instituir pensão por morte, como também o nítido caráter satisfativo da medida.
Por fim, deve ser considerado ainda que o ora Agravante é o favorecido de benefício de prestação continuada pago pelo INSS, o que afasta eventual urgência na concessão da antecipação da pretensão recursal.
Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. O IPREV/DF apresentou contrarrazões em que pedem a confirmação da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se encontra presente a probabilidade do direito, em razão ausência de vinculação dos depósitos ente o servidor falecido e seu filho, que se possa extrair a dependência econômica. Além do mais, a medida pretendida encontra óbice na vedação legal de obrigue o Poder Público a instituir pensão por morte por decisão liminar. Por último, também não reconheço a urgência da medida em razão de o agravante ser beneficiário de benefício de prestação continuada, o que presume uma renda mínima garantida até solução final do processo. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.